Tribunal: STF
Processo: HC 232634
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Motta de Matos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.284/SC, nos seguintes termos:  



    “LUCAS MOTTA DE MATOS, acusado por tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a defesa a revogação da preventiva, objetivo este reiterado nesta oportunidade.



    Indeferida a liminar (fls. 431-4325) e prestadas as informações (fls. 435- 437), foram os autos ao Ministério Público Federal, que opinou pelo não conhecimento da ordem, notadamente porque a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada na reiteração delitiva (fls. 482-487).



    Decido.



    Em que pesem os argumentos externados pela defesa, penso que o habeas corpus não tem procedência, na linha dos argumentos externados pelo Ministério Público Federal.



    Deveras, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela.



    No caso, extrai-se da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, a seguinte passagem (fl. 98):



    ‘[...]



    No local, os agentes obtiveram êxito em encontrar e apreender aproximadamente 3,265kg de maconha e 954g de cocaína, estando uma parte em tabletes e outra parte já fracionada para venda, acondicionadas no interior do tonel, enterrado no chão da estrebaria.



    Inquirido, o conduzido Douglas assumiu a propriedade das drogas e demais equipamentos utilizados para o tráfico localizados na estrebaria [...].



    [...]



    Isso porque, além de se estar diante de crime cuja a pena privativa máxima de liberdade sobeja o patamar de 04 anos, o caso se reveste de elevada gravidade concreta, caracterizada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, isto é, 3,265kg de maconha e 954g de cocaína.



    Verifica-se, ainda, que o conduzido Lucas é reincidente específico, uma vez que já condenado pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0004240-94.2019.8.24.0075, desta Vara Cível – PEC n. 0005340-84.2019.8.24.0075), circunstância pessoal que evidencia possível habitualidade na atuação criminosa.’



    O acórdão impugnado, por sua vez, também assinalou (fls. 422-423):



    ‘[...]



    Quanto ao periculum libertatis, a decisão fundamentou a prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela exacerbada quantidade de entorpecentes num montante de 3,265kg de ‘maconha’ e 954g de ‘cocaína’, circunstância que também se mostra como indicativo de que o agente não seria incipiente no mercadejo espúrio. Acentua ainda a reprovabilidade da conduta a natureza notoriamente deletéria de uma das espécies de drogas localizada (‘Cocaína’).



    [...]



    Ao lado disso, também foi devidamente destacado o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente ostenta uma condenação definitiva anterior pela prática da mesma espécie de delito (Ação Penal n. 0004240-94.2019.8.24.0075, desta Vara Cível – PEC n. 0005340-84.2019.8.24.0075), ostentando a condição de reincidente específico. Tal circunstância não é isolada, porquanto os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram expressos de que já havia informações pretéritas do envolvimento do paciente na atividade do tráfico de drogas, que inclusive seria realizado, juntamente com o corréu, na modalidade ‘tele-entrega’.’



    Como se observa, a despeito do crime praticado não envolver violência ou grave ameaça a pessoa, ficou devidamente registrada a expressiva quantidade de droga apreendida (3,265kg de ‘maconha’ e 954g de ‘cocaína’), que deve ser somada as circunstâncias dessa apreensão e a reincidência específica do paciente.



    Tal fundamentação, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e, também, afasta a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas.



    No particular, precisas as ponderações do Ministério Público Federal, quando assinalou (fls. 486-487): ’a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelo fato do paciente, mesmo após ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, novamente aparenta se envolver na narcotraficância’.



    Nessa direção, é firme a orientação deste Superior Tribunal, de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Diante do exposto, com fundamento nos art. 34, XX, do RISTJ, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 5, grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que:



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC e colocar LUCAS MOTTA DE MATOS imediatamente em liberdade, até o julgamento definitivo do habeas corpus;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Ao final, confirmando-se a liminar,



    d.1) DECLARE-SE a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva — e, igualmente, da decisão do TJSC que a ratificou — em virtude de carecer de fundamentação concreta, por inexistir periculum libertatis indispensável à segregação cautelar e por violar o postulado da homogeneidade (3.3);



    d.2) Subsidiariamente, DECLARE-SE a nulidade do citado decisum, aplicando-se, em vez da prisão, medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” (documento eletrônico 1, pp. 39-40)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.284/SC (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator